Tribunal: TJDFT
Processo: 0738486-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738486-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MARIA FERREIRA NUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HELENA MARIA FERREIRA NUNES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Helena Maria Ferreira Nunes (ID no 44709381) e pelo Distrito Federal (ID no 44751004) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 44230694). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 17 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO